Tribunal: TJBA
Processo: 8002245-02.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002245-02.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: GERSON DURVAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO POR CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Gerson Durval da Silva, que alegou não ter contratado empréstimo consignado com a instituição ré, embora houvesse descontos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.950,80) e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O banco apelou alegando validade do contrato, ausência de falha na prestação do serviço e pleiteando, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por pessoa idosa e analfabeta, desacompanhada de assinatura a rogo e das testemunhas legais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) determinar o modo adequado de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo entre instituição financeira fornecedora de serviço e consumidor final hipervulnerável (idoso e analfabeto).

A validade do contrato firmado por analfabeto exige, nos termos do art. 595 do Código Civil, a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, formalidades não observadas no instrumento contratual apresentado, o que compromete sua validade jurídica.

O banco não se desincumbe do ônus da prova quanto à efetiva contratação, especialmente diante da inversão do ônus probatório determinada nos autos, tampouco comprova a efetiva transferência dos valores por meio documental (TED ou DOC).

A ausência de formalização válida e os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ e do TJ-BA consolida entendimento de que o dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), sendo devida indenização à vítima por abalo à esfera moral e prejuízo financeiro decorrente de desconto sobre verba alimentar.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da conduta e condição econômica das partes.

A restituição dos valores deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo devida na forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, a partir dessa data, em razão da má-fé presumida na continuidade da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta exige, para sua validade, assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A ausência de formalidades legais em contrato firmado com consumidor analfabeto torna o negócio jurídico nulo e configura falha na prestação do serviço.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição dos valores, sendo esta devida de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação firmada no EAREsp 676.608/RS.

O dano moral é presumido quando há descontos indevidos decorrentes de contratação inexistente, especialmente em prejuízo de consumidor idoso e hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, III; 166, IV; 186; 595; 927. CDC, arts. 6º, VIII; 14; 17; 42, parágrafo único. CPC, arts. 373, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1868099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, APL nº 8000375-65.2017.8.05.0158, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 19.02.2020; TJ-BA, APL nº 0500647-12.2014.8.05.0137, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.